Tribunal: TJES
Processo: 0000724-98.2018.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000724-98.2018.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLEDSON ROMERIO MIRANDA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. GUARDA DE FAUNA SILVESTRE. PERDÃO JUDICIAL. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. CONCEDIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O
§2º do art. 29 da Lei dos Crimes Ambientais prevê a concessão de perdão judicial,
considerando as circunstâncias do caso,

para as hipóteses de guarda doméstica de espécie silvestre, não ameaçada de extinção.

2. P
resentes os requisitos legais, eis que as aves
apreendidas
não são consideradas ameaçadas de extinção, o réu as mantinha em sua residência apenas para fins recreativos, sem evidência de pretensão de comercialização, encontrando-se bem cuidadas. Além disso, o réu é primário e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis
na Sentença
.

3. C
onced
ido
o perdão judicial ao apelante, em relação ao crime do art. 29, §1º da Lei nº 9605/98, isentando-a da pena fixada na sentença quanto a tal delito.

4
.
Recurso
conhecido e
provido.
Extinta a punibilidade quanto a tal crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000724-98.2018.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLEDSON ROMERIO MIRANDA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLEDSON R
O
MERIO
M
IRANDA DE ALMEIDA
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
67/68
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Ibitirama
/ES, que
o
condenou
pela prática do
s
crime
s
de
pos
s
e de arma (art. 12,
caput,
da Lei nº 10826/03) e
de
guarda, em cativeiro, de pássaro silvestre
(
art.
29, §1º, inc. III da Lei nº 9605/98
)
, à
s
pena
s
de
1 (um) ano
e 6 (seis) meses
de
detenção
,

e
2
0
(
vinte
) dias-multa
,
em regime inicial aberto,
substituída por
uma

pena
restritiva de direito
.

P
retende-
se
a
aplicação ao réu do perdão judicial, previsto no §2º do art. 29 da Lei dos Crimes Ambientais.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que,
em
04 de dezembro de 2018, na localidade de Santa Marta, área rural do município de Ibitirama, o réu foi flagrado mantendo, em cativeiro, 7 (sete) pássaros da fauna silvestre, em autorização legal, bem como armas de fogo, acessório e munição, sem permissão legal.

N
o que concerne ao benefício pretendido, ressalto que o §2º do art. 29 da Lei dos Crimes Ambientais prevê a concessão de perdão judicial,
considerando as circunstâncias do caso,

para as hipóteses de guarda doméstica de espécie silvestre, não ameaçada de extinção.

Após detida análise dos autos, verifico que
presentes os requisitos legais, eis que as aves
apreendidas
não são consideradas ameaçadas de extinção (vide laudo de fl
s
.
16/
19), o réu as mantinha em sua residência apenas para fins recreativos, sem evidência de pretensão de comercialização, encontrando-se bem cuidadas. Além disso, o réu é primário e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis
na Sentença
.

No mesmo sentido, cito precedente do TJDFT:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME AMBIENTAL. GUARDA EM CATIVEIRO DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM PERMISSÃO. PERDÃO JUDICIAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. CONCESSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I -
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 29, § 2º, da Lei nº 9.605/1998, concede-se o perdão judicial com relação ao crime ambiental, extinguindo-se a sua punibilidade,
persistindo apenas a condenação quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo. II - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1094079, 20170110001549APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 327/333)

Portanto, concedo o perdão judicial ao apelante, em relação ao crime do art. 29, §1º da Lei nº 9605/98, isentando-a da pena fixada na sentença quanto a tal delito.

Sem reparos na sentença no que tange à condenação pelo crime de posse de arma.

Por fim, n
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC,

fixo
os
honorários recursais
ao
patrono dativo no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para declarar a extinção da punibilidade do apelante
FLEDSON R
O
MERIO
M
IRANDA DE ALMEIDA
, quanto ao crime do art. 29, §1º, inc. III da Lei 9605/98, nos termos do §2º o mesmo dispositivo c/c art.
107, inc. IX do CPB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)